Tribunal: STJ
Processo: 0716344-72.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229157 - DF(2025/0315598-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDUARDO RODRIGUES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E
41, X, AMBOS DA LEP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE
(SOBRINHA) MENOR DE 18 ANOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO
NÃO ABSOLUTO.
1. A decisão do Tribunal de origem encontra respaldo no entendimento
deste Tribunal Superior, segundo o qual o direito do preso de receber
visitas, assegurado pelo
X, da Lei de Execuções Penais (
art. 41,
, não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a
Lei n. 7.210/1984)
situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros
princípios, dentre os quais o que visa garantir a disciplina e a segurança
dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência,
também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os
visitam.
2. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 47fe7b2a-30d4-44d0-b5bd-1bfe921e0f0c

RECURSO ESPECIAL No 2229157 - DF (2025/0315598-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDUARDO RODRIGUES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E
41, X, AMBOS DA LEP. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA. POSTULANTE
(SOBRINHA) MENOR DE 18 ANOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO
NÃO ABSOLUTO.
1. A decisão do Tribunal de origem encontra respaldo no entendimento deste
Tribunal Superior, segundo o qual o direito do preso de receber visitas,
assegurado pelo
X, da Lei de Execuções Penais (
,
art. 41,
Lei n. 7.210/1984)
não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica
vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os
quais o que visa garantir a disciplina e a segurança dentro dos
estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela
integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.
2. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO RODRIGUES DE
BRITO, com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra o
art. 105, inciso III,
a
acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo a
decisão que indeferiu o pedido de visitação formulado por sua sobrinha, adolescente de
16 anos (fls. 165/169).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1o e 41,
inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando que a negativa de visitação prejudica o
direito do apenado de receber visitas no cárcere e o direito individual da adolescente de
Documento eletrônico VDA53062569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 8f231fac-4552-442a-9d87-006d369578ee

visitar seu tio, especialmente considerando o vínculo afetivo existente. Argumenta que a
restrição imposta pela Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito
Federal é inidônea, pois limita o direito de visitação de forma desproporcional e contrária
à legislação federal (fls. 183/189).
Ao final, requer que seja conhecido o presente recurso especial; e, no mérito,
seja a ele dado provimento, com a remessa dos autos às instâncias ordinárias, a fim de
que seja assegurado ao recorrente o direito de receber visitas de sua sobrinha,
adolescente de 16 anos, consoante preceitua o art. 41, X, da
violado
Lei n. 7.210/1984
no acórdão recorrido (fl. 189).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em
parecer assim ementado (fl. 233):
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VISITA A APENADO PRESO.
SOBRINHA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DESPROVIMENTO.
É o relatório.
VOTO
Na espécie, o acórdão recorrido assim decidiu (fls. 166/169):
[...]
No caso vertente, a Juíza da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de
visita da adolescente J. N. S. B., sobrinha do preso, sob o seguinte fundamento (fls.
68/69):
As visitas aos presos do sistema penitenciário do Distrito Federal são
regulamentadas pela Portaria no 8/2016 da VEP/DF e pelas Portarias no 199 e
200 de 2022 da SEAPE.
Com base nas regras atuais, as visitas aos presos do DF estão
funcionando da seguinte forma:
I - autorizado o ingresso de 2(dois) visitante por pessoa presa, maior de
12(doze) anos, com cadastro ativo e esquema vacinal completo, sendo que o
adolescente, para realizar visita, deve ser acompanhado de visitante maior de
18 (dezoito) anos, que seja por ele responsável, cadastrado para a mesma
pessoa presa; e
II – autorizado o ingresso de até 3(três) crianças que sejam filhas/netas
/enteadas da pessoa presa, acompanhadas de 1(um) adulto, todos
devidamente cadastrados conforme exigido pela SEAPE ou NCPM, mediante
comprovação de que o adulto tenha sido vacinado com imunizante contra a
COVID-19 e somente em datas específicas, normalmente em datas
comemorativas, conforme determinado igualmente, pela VEP/DF.
No entanto, a requerente (adolescente de 16 anos de idade) não é filha
do apenado, consoante se depreende dos documentos que acompanharam o
Documento eletrônico VDA53062569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 8f231fac-4552-442a-9d87-006d369578ee

pleito. Logo, o caso em tela não se enquadra na situação excepcional
autorizada por este Juízo na Portaria no 8/2016, para a realização de visitas de
menores de idade aos presos do DF.
A limitação encontra justificativa no fato de que a entrada de menores
no ambiente prisional deve ser vista como medida de absoluta
excepcionalidade, considerando que se trata de local naturalmente pernicioso
para a boa formação do caráter dos menores, além de ser ambiente de
permanente tensão e brigas. Assim, a entrada de infantes deve ser restringida
ao máximo, a fim de zelar pelo melhor interesse do menor, especificamente
quanto às suas incolumidades física e psíquica.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas.
Pela leitura dos dispositivos supracitados, verifica-se que menores de 18
(dezoito) anos podem visitar pai ou mãe, acompanhados por seu representante legal,
desde que o preso não esteja com seu direito de visitas restrito por qualquer outro
motivo, como, por exemplo, em razão da prática de falta grave. A visita do menor ao
genitor independe de pedido individual.
Os demais casos devem ser submetidos à apreciação do Judiciário que, de
forma casuística, decidirá sobre o direito de visitas.
O caso sob exame, por evidente, não se amolda ao previsto na norma
regulamentadora, uma vez que o apenado é tio da adolescente. Não se ignora o
argumento defensivo de que o apenado criou a menor como se fosse filha em função
do falecimento do pai dela.
No entanto, tal argumentação não foi acompanhada de qualquer
documentação para comprovar o alegado.
No caso concreto, a visita da sobrinha do preso, com 16 (dezesseis) anos de
idade, deve ser analisada especialmente sob a ótica dos princípios do melhor
interesse, de proteção integral e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
os quais devem prevalecer sobre o direito do preso de receber visita.
Na verdade, o dever da família, do Estado e da sociedade na proteção da
criança é regra de caráter constitucional – artigo 227 –sobrepondo-se
hierarquicamente ao direito do preso à visitação de familiares, previsto no artigo 41,
inciso X, da Lei de Execução Penal.
A decisão agravada, ao negar o direito de visita em relação a menor, preserva
os seus interesses, afastando-os do ambiente deletério do cárcere, inadequado para
indivíduos que ainda se encontram em fase de formação física e mental. Com isso,
pretende assegurar-lhe um desenvolvimento sadio, zelando por sua dignidade, bem
como por sua integridade física, psíquica e moral, nos termos preconizados pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.
Desta feita, verifica-se que o direito do preso de receber visitas de familiares,
especificamente, sobrinha com 16 (dezesseis) anos de idade, deve ser interpretado
de forma restritiva, por colidir com os interesses da criança e do adolescente em
formação.
Nesse norte, mostra-se correta a decisão do Juízo da VEP ao indeferir o
pedido de visita da sobrinha do preso, sendo certo que a menor ficaria exposta aos
riscos inerentes aos estabelecimentos prisionais em dias de visita, não havendo
qualquer motivo idôneo que justifique o deferimento excepcional do pedido.
[...]
Rememore-se que o direito de visitas aos internos não é absoluto ou irrestrito,
podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto,
ressaltando-se que o direito do preso está preservado, porquanto outros parentes
podem visitá-lo.
Desse modo, com base na legislação aplicável ao caso e em razão da
prevalência do princípio da proteção integral à criança, deve ser mantida a decisão
recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53062569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 8f231fac-4552-442a-9d87-006d369578ee

A decisão do Tribunal de origem encontra respaldo no entendimento deste
Tribunal Superior, segundo o qual direito do preso de receber visitas, assegurado pelo
X, da Lei de Execuções Penais (
984), não é absoluto e deve ser
art. 41,
Lei 7.210/1.
sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em
conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa garantir a disciplina e a
segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também
pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.
A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz
respeito, por exemplo, à organização dos cadastros para controle dos que têm acesso ao
estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos que
lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e
duração das visitas, restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e
(RMS n. 56.152/SP, relator Ministro
atenção a regras durante o período de visita etc.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2018,
13/4/2018)
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DIREITO
A VISITA DE NETA MENOR A AVÔ PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS.
ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E EM PORTARIA
DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMS. 126 DO STJ E 280
DO STF. DIREITO À VISITAÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTO.
1. Havendo questão constitucional autônoma a autorizar a interposição
de recurso extraordinário, deve ser interposto recurso extraordinário, nos termos do
que determina a Súm. n. 126 do STJ.
2. Necessário para o deslinde da controvérsia, o exame de portaria da vara de
execuções penais - ato normativo secundário -, que autoriza o ingresso apenas
de menores, com mais de cinco anos, para realizarem visitas exclusivamente aos
seus pais. Incidência da Súm. n. 280 do STF.
3. O direito de visita não é absoluto, devendo ser ponderado diante das
peculiaridades do caso concreto.
4. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.371.182/DF,
em
DJe de
)
5/8/2014,
19/8/2014.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NEGADA A ENTRADA DE
CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL
DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual
se pleiteia a autorização para que o apenado receba a visita de seu neto de 3 anos
de idade no estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber
se o direito de visita de crianças a pessoas reclusas pode ser autorizado,
considerando o princípio da proteção integral e o melhor interesse do infante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de visita em estabelecimentos prisionais
não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em razão de circunstâncias
específicas que recomendem tal medida. 4. A proteção integral e o melhor interesse
Documento eletrônico VDA53062569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 8f231fac-4552-442a-9d87-006d369578ee

da criança devem prevalecer sobre o direito de visita do apenado, especialmente
quando a criança é de tenra idade e o ambiente prisional pode ser prejudicial ao seu
desenvolvimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a integridade física e psíquica de crianças e adolescentes deve ser preservada,
sendo inadequada a permissão de entrada de menores em estabelecimentos
prisionais.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.466.477/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
27/12/2024.
"I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial da acusação, negando o direito
de visita de menores ao estabelecimento prisional.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito
de visitação de menores a estabelecimentos prisionais pode ser permitido,
considerando a proteção integral das crianças e adolescentes.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, embora a legislação considere a importância do direito de visita para
a ressocialização do condenado, este benefício não pode se sobrepor à integridade
física e psíquica das crianças e adolescentes.
4. O ambiente prisional é considerado impróprio para a formação psíquica e moral de
crianças e adolescentes, sendo inadequada a permissão de entrada
de menores nesses locais.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido."
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.156.452/RS,
)
23/12/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE
INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE
FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES.
1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é
imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso
concreto e medir os interesses envolvidos.
2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes
impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção
integral tem base constitucional, nos termos do
da Constituição Federal (HC
art. 227
304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
23/06/2015)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 1.789.332/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2019,
25/3/2019.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53062569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 20:45:22
Código de Controle do Documento: 8f231fac-4552-442a-9d87-006d369578ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.229.157 / DF
Número Registro: 2025/0315598-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04105425820248070015 07163447220258070000 4105425820248070015 7081424020248070001
7163447220258070000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO RODRIGUES DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: a7e09852-3b26-44b0-8130-bcf39611a7c4

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: a7e09852-3b26-44b0-8130-bcf39611a7c4